Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-56.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSENICE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 018.247.921-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001147-56.2022.8.11.0013 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

JOSENICE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ÔNUS SOLIDÁRIO ATÉ A CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade proposta pelo Recorrente JOSENICE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA em face do Recorrido DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO E ESTADO DE MATO GROSSO, referente a motocicleta Marca/Modelo HONDA C 100 BIZ ES (Nacional); Ano/Modelo 2004/2004; Cor: PRETA; Placa KAC8089; RENAVAM: 837488923 com a finalidade de renunciar a propriedade a partir da tradição e a desobrigação em pagar os Tributos, multas e taxas, na origem a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.
O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, contudo, por força do artigo 134 do CTB, enquanto não comunicada a venda, o vendedor possui responsabilidade solidária.

3.

Não há nos autos a comprovação da comunicação de venda, contudo, verifico que constam do extrato do DETRAN registro de alienação fiduciária em nome de Merenciana Aparecida Evaristo da Silva, o que demonstra a efetiva tradição do bem, em que pese não tenha sido registrada perante a Recorrida.

4.
Desta feita, deve o Recorrido proceder com a baixa do veículo do nome da Recorrente e proceder com a transferência em favor de Merenciana Aparecida Evaristo da Silva independentemente do ATPV preenchido.

5.
Como não há nos autos a comprovação da comunicação de venda, portanto, a Recorrente deverá ser solidariamente responsável ao adquirente do veículo até a citação, data em que os Recorridos tiveram conhecimento da tradição realizada pela Recorrente.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade proposta pelo Recorrente JOSENICE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA em face do Recorrido DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO E ESTADO DE MATO GROSSO, referente a motocicleta Marca/Modelo HONDA C 100 BIZ ES (Nacional); Ano/Modelo 2004/2004; Cor: PRETA; Placa KAC8089; RENAVAM: 837488923 com a finalidade de renunciar a propriedade a partir da tradição e a desobrigação em pagar os Tributos, multas e taxas, na origem a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
JOSENICE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados procedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Analisando os autos, verifico que a Recorrente não trouxe aos autos o ATPV preenchido, situação que não afasta a sua responsabilidade solidária em favor do atual proprietário do bem para o pagamento do IPVA e demais taxas e multas, conforme se infere o artigo
134 do CTB
.

Ocorre que a Recorrente além da isenção busca pela renúncia de propriedade do veículo e a efetiva transferência ao adquirente, tendo em vista que o negócio se aperfeiçoa com a tradição.

Nos autos, em que pese não exista a comprovação da comunicação de venda, contudo, verifico que constam do extrato do DETRAN registro de alienação fiduciária em nome de
Merenciana Aparecida Evaristo da Silva
, o que demonstra a efetiva tradição do bem, em que pese não tenha sido registrada perante a Recorrida.

Desta feita, em que pese a Recorrente não tenha agido com a cautela necessária para proceder com a comunicação de venda do veículo perante a Recorrida.

Nesse caso, de forma excepcional, entendo que deve o Recorrido proceder com a baixa do veículo do nome da Recorrente e proceder com a transferência em favor de
Merenciana Aparecida Evaristo da Silva
independentemente do fornecimento do ATPV preenchido.

Por não existir nos autos a comprovação da comunicação de venda, portanto, a Recorrente deverá ser solidariamente responsável ao adquirente do veículo até a citação dos IPVAs, das multas e demais encargos eventualmente existentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para declarar a renúncia de propriedade da
motocicleta Marca/Modelo HONDA C 100 BIZ ES (Nacional); Ano/Modelo 2004/2004; Cor: PRETA; Placa KAC8089; RENAVAM: 837488923 em nome da Recorrente, bem como
determinar que as Recorridas procedam com a transferência do veículo em seus sistemas para o nome de
Merenciana Aparecida Evaristo da Silva, contudo, mantenho a responsabilidade solidária da Recorrente para o pagamento dos IPVA’s, multas e taxas até a data da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022